Tribunal: STJ
Processo: 0474298-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056713 - TO(2025/0474298-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o pedido formulado na presente ação foi objeto de
apreciação no RHC
em que foi negado provimento ao recurso
226.980/TO,
ordinário, tratando-se, assim, de mera reiteração.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, não se admite a
reiteração de pedido formulado em anterior impetração. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:34
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bfbf033e-8493-4c36-896e-cf749cb3b5d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056713 - TO(2025/0474298-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o pedido formulado na presente ação foi objeto de
apreciação no RHC
em que foi negado provimento ao recurso
226.980/TO,
ordinário, tratando-se, assim, de mera reiteração.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, não se admite a
reiteração de pedido formulado em anterior impetração. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL FERNANDO
BATISTA DA SILVA contra decisão de e-STJ fls.
na qual indeferi
51/53,
liminarmente a ordem impetrada em seu benefício.
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela
suposta prática do delito tipificado no
§§ 2o, II e V, e 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fls.
):
9/10
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Manoel
Fernando Batista da Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de
que decretou sua prisão preventiva pela
Tocantinópolis/TO,
suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I,
do Código Penal), cometido mediante concurso de agentes e com uso de
arma de fogo, contra agência bancária no município de Tocantinópolis/TO,
em 16 de junho de 2025. A defesa sustenta a ausência de justa causa para
a custódia, com base em reconhecimento fotográfico precário e laudo
papiloscópico negativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão
preventiva decretada, diante da alegação de ausência de fundamentação
idônea e de ilegalidade da medida; e (ii) examinar a possibilidade de
substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva apresenta
fundamentação concreta, com base na gravidade do delito, executado com
violência, uso de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e
concurso de pessoas, revelando periculosidade do agente e necessidade de
garantir a ordem pública
.4. Os elementos colhidos na investigação — como imagens de câmeras de
segurança, diligências policiais e depoimentos — configuram indícios
suficientes de autoria e materialidade, satisfazendo o fumus comissi delicti
exigido para a medida cautelar.
5. A circunstância de o Paciente estar em local incerto e não sabido reforça
o risco à aplicação da lei penal (periculum libertatis), autorizando a prisão
preventiva como meio eficaz de garantir a instrução criminal e a efetividade
do processo.
6. O juízo de origem examinou expressamente a inadequação das medidas
cautelares diversas da prisão, à luz da periculosidade do agente, do modus
operandi e da complexidade da conduta, afastando, de forma motivada, a
aplicação do
do CPP.
art. 319
7. O habeas corpus não se presta à revaloração aprofundada da prova,
sendo inviável, nesta via estreita, reverter a decisão que se sustenta em
elementos concretos e em conformidade com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Nesse
, a defesa alegou que o decreto prisional carecia de
writ
fundamentação idônea, já que pautado na gravidade abstrata do delito, além de não
estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

Sustentou a ausência de autoria, tendo em vista que "os indícios não são
apenas insuficientes; eles são ativamente negados pela prova científica e baseados
(e-STJ fl. 4), pois "[a]
em meio probatório nulo"
investigação produziu um Laudo
Papiloscópico categórico, que concluiu pela inexistência de qualquer impressão digital
" (e-STJ fl. 5).
do Paciente na cena do crime
Asseriu que prisão foi decretada com base em um suposto reconhecimento
por imagens de câmeras de segurança, em desacordo, porém, com o procedimento
legal disposto no
do CPP.
art. 226
Ressaltou que a existência de antecedentes criminais não justifica, por si só,
a imposição e a manutenção da prisão.
Afirmou, por fim, ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares,
nos termos do
do citado diploma processual.
art. 319
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que
mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição do competente alvará
de soltura.
A ordem foi indeferida liminarmente sob o argumento de que o
seria
writ
mera reiteração do pedido feito no
, também de minha relatoria, no
RHC n. 226.980/TO
qual já proferi decisão negando provimento ao recurso (e-STJ fls.
).
51/53
No presente agravo regimental, a defesa reitera que "[a] prova técnica,
representada pelo Laudo Papiloscópico negativo, não apenas gera dúvida, mas
ativamente contradiz a frágil indicação de autoria. Ignorar a ciência para validar um ato
(e-STJ fl.
nulo é inverter a lógica do processo penal e violar a presunção de inocência"
57), além de o reconhecimento fotográfico não ter seguido as formalidades exigidas
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
Reafirma a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, já que
pautado na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes do acusado.
Diante disso, pleiteia (e-STJ fls.
):
59/60
a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno;
b) A reconsideração da decisão monocrática agravada, para o fim de
conceder a ordem de Habeas Corpus e revogar a prisão preventiva do
Agravante MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA;
c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o presente
recurso seja levado a julgamento pela Egrégia Turma, para que, por maioria
ou unanimidade, seja dado provimento ao Agravo, reformando-se a decisão
monocrática para conceder a ordem de Habeas Corpus, com a consequente
expedição de alvará de soltura em favor do Agravante, ainda que com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do
art. 319
CPP.

Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o pleito formulado na presente ação é mera
reiteração do pedido feito no RHC
também de minha relatoria, no qual já
226.980/TO,
proferi decisão negando provimento ao recurso ordinário, o que impede nova
apreciação.
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS.
TEMA 506 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
[...]
7. A reiteração de pedido já analisado em recurso especial anterior

impede o conhecimento do habeas corpus quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
[...]
2. É incabível nova apreciação, em habeas corpus, de tese já examinada em
recurso especial anterior, por configurar reiteração de pedido.
[...] (RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.036.086/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/11/2025,
18/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE PEDIDO EM ANTERIOR HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
em habeas corpus, em razão da reiteração de
anterior, com identidade
writ
de partes, pedido e causa de pedir, reconhecendo-se a litispendência.
2. A defesa sustenta que o habeas corpus anterior não foi conhecido,
inexistindo deliberação de mérito sobre o alegado constrangimento ilegal
derivado da manutenção da custódia cautelar, motivo pelo qual não haveria
impedimento ao exame do presente recurso.
Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de anterior
habeas corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura
litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o
conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. A reiteração de anterior
, com identidade de partes, pedido e
writ causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o
processamento de mais de um
ou recurso contra o
habeas corpus
mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade.
5. A decisão anterior no HC n.
já analisou os fundamentos da
1.026.967/RO
custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva
quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia
ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa
de pedir configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade,
impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator.
2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
184.017/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
183.090/RS,
em 13.11.2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
222.388/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
29/10/2025,
5/11/2025,

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
QUESTÃO
JÁ
ANALISADA
ANTERIORMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARECER
ACOLHIDO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

1. O
é inadmissível, pois está sendo utilizado como substitutivo de
writ
revisão criminal e se trata de reiteração de pedido (com nova roupagem
dada pela defesa) já analisado anteriormente nesta Casa.
2. Também é nítida a violação do princípio da unirrecorribilidade e o uso
desvirtuado deste remédio constitucional, seja pela interposição de recurso
especial e, na sequência, de agravo, seja pela anterior impetração de
contra o mesmo acórdão da apelação.
habeas corpus
[...]
7. Ordem denegada. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
952.403/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/8/2025,
27/8/2025,

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO
EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. O pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no o
HC n. 860.523/SP.
3. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros

autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser
mantida a decisão que não conheceu do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
989.053/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
21/5/2025,
27/5/2025,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática
do pedido pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da
controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior
impetração.
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
de minha
974.883/MS,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei)
12/3/2025,
18/3/2025,
Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

Documento eletrônico VDA54436655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:45
Código de Controle do Documento: 27bdd27b-1491-4f27-ad3c-479d7412c872

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.713 / TO
Número Registro: 2025/0474298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019584820258272740 00020814620258272740 00028384020258272740 00030141920258272740
00163649720258272700
163649720258272700
19584820258272740
20814620258272740
28384020258272740 30141920258272740
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: b96e6005-79a4-45af-8231-a5a6286d4d05

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: b96e6005-79a4-45af-8231-a5a6286d4d05